Tribunal: TJPA
Processo: 0855500-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855500-94.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO SERGIO MENDES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO 0855500-94.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogada: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A

APELADO: PAULO SERGIO MENDES BARBOSA

Advogado:
EDERSON ANTUNES GAIA - OAB PA22675-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. ART. 144, IX, DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ IMPEDIDO. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE E AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes pedidos de nulidade de confissão de dívida e indenização por danos morais. O apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado prolator havia previamente se declarado impedido, por litigar contra a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença proferida por magistrado que anteriormente se declarou impedido, nos termos do art. 144, IX, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 144, IX, do CPC prevê hipótese objetiva de impedimento quando o magistrado promove ação contra a parte.

O impedimento judicial possui natureza absoluta e visa assegurar a imparcialidade do julgador e o princípio do juiz natural.

A sentença proferida por magistrado impedido é nula de pleno direito, independentemente da demonstração de prejuízo.

Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida por magistrado previamente declarado impedido é nula de pleno direito.

O impedimento judicial constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecido em qualquer grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 144, IX, e 146, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, ApRemNec nº 5014975-57.2019.4.04.7200/SC, Rel. Des. Marga Inge Barth Tessler, j. 22.09.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1024989-25.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 08.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação declaratória de nulidade de confissão de dívida c/c danos morais, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por
PAULO SERGIO MENDES BARBOSA
em face do

apelante
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 30491667), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença, ao argumento de que o magistrado prolator do decisum já havia se declarado impedido nos autos, com fundamento no art. 144, IX, do CPC, por litigar contra o Banco do Brasil em demanda própria, circunstância que comprometeria a imparcialidade do julgamento e violaria o princípio do juiz natural.

No mérito, o banco defende a inexistência de coação, imposição ou vício de consentimento na assinatura do compromisso de pagamento extrajudicial, afirmando que o pacto decorreu de renegociação regular e voluntária de dívida oriunda de financiamento de veículo contratado pelo autor em 2008. Argumenta que a dívida original, diante da inadimplência, foi renegociada mediante livre manifestação de vontade do apelado, inexistindo qualquer condicionamento ilícito para abertura de conta destinada ao recebimento de salário.

Aduz que os documentos contratuais juntados aos autos demonstram ciência expressa do autor acerca da possibilidade de descontos em conta para quitação de débitos, bem como da operacionalização da conta bancária. Sustenta, ainda, que a cláusula contratual mencionada na renegociação previa apenas a abertura de conta específica para movimentação do saldo devedor, sem impedir o recebimento de salários na conta principal, afastando, assim, a tese de coação moral ou estado de necessidade.

O apelante também impugna a condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito, inexistência de dano efetivamente comprovado e ausência de nexo causal, defendendo que os fatos narrados configurariam mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual. Afirma que a sentença aplicou indevidamente a teoria do dano moral in re ipsa, em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença em razão do impedimento do magistrado ou, subsidiariamente, reformado integralmente o decisum, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Após a devida intimação para o contraditório, o apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão ao id.

30491674.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal da instituição financeira recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA PRELIMINAR

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se, preliminarmente, à alegada nulidade da sentença em razão de impedimento do magistrado prolator da decisão recorrida.

Após detida análise dos autos, verifico assistir razão ao apelante.

Consta nos autos que, na decisão de id. 30491622, o Exmo. Magistrado Roberto Andrés Itzcovich declarou expressamente seu impedimento para atuar no presente feito, com fundamento no art. 144, inciso IX, do Código de Processo Civil, por estar litigando judicialmente contra a instituição financeira ré, Banco do Brasil S.A.

Dispõe o artigo 144, IX, do CPC:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.”

A hipótese prevista no dispositivo legal acima transcrito configura causa objetiva de impedimento, relacionada diretamente à garantia constitucional da imparcialidade do julgador e ao princípio do juiz natural, sendo matéria de ordem pública e cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

No caso concreto, embora os atos processuais subsequentes à decisão que declarou o impedimento tenham sido regularmente praticados por outro magistrado, verifica-se que, por evidente equívoco processual, a sentença de mérito foi posteriormente proferida justamente pelo magistrado anteriormente declarado impedido.

Tal circunstância compromete irremediavelmente a validade do
decisum
recorrido.

O impedimento judicial possui natureza absoluta, de modo que os atos decisórios praticados pelo magistrado impedido
são nulos
, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé, bastando a configuração objetiva da hipótese legal prevista no art. 144 do CPC.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a atuação de magistrado impedido ou suspeito acarreta nulidade absoluta da sentença:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA.
Atos praticados por juiz impedido ou suspeito é uma das hipóteses de nulidade previstas no CPC/15, art . 146, § 7º.
Desta feita, deve ser declarada nula sentença proferida por juiz que se declarou suspeito. (TRF-4 - ApRemNec: 50149755720194047200 SC, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 22/09/2020, 3ª Turma)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ IMPEDIDO. NULIDADE EVIDENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
EX OFFICIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DO ART.
1
.
011
, I c/c
932
,
III
, do
CPC
. NULIDADE DA SENTENÇA.

MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. “
É de sabença notória que a Sentença proferida por Juiz impedido é nula de pleno direito, sendo, inclusive, uma das causas para desconstituir a coisa julgada por meio da Ação Rescisória”.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00030621720138152001
, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS, j. em 12-07-2016). É defeso ao magistrado exercer as suas funções no processo “quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;” (TJ-PB - AC: 00008991720118150261, Relator.: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 15/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE SE DEU POR SUSPEITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Proferida sentença por magistrado que se declarou suspeito, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau para novo decisum seja proferido por juiz substituto
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024989-25 .2023.8.11.0015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)

No caso em exame, o prejuízo mostra-se inequívoco, uma vez que a sentença julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do compromisso de pagamento extrajudicial e condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Nesse contexto, resta evidenciada a violação ao devido processo legal, ao princípio da imparcialidade do julgador e à garantia do juiz natural, impondo-se a desconstituição da sentença para que outra seja regularmente proferida por magistrado sem qualquer causa de impedimento.

Dessa forma, reconhecida a nulidade absoluta da sentença, resta prejudicada a análise das demais teses recursais deduzidas no mérito.

V - PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, para desconstituir a sentença de id.

30491666, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e prolação de nova decisão por magistrado apto e sem impedimento legal
.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026